Tribunal: STF
Processo: ARE 1387309
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “RECURSOS DE APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE AMIOTROFIA ESPINHAL TIPO II E CIFOESCOLIOSE GRAVÍSSIMA. NECESSIDADE DE SUPORTE VENTILATÓRIO ‘BIPAP COM FREQUÊNCIA DE BACKUP’. DEVER DO ESTADO. APLICAÇÃO ANALÓGICA DAS SÚMULAS 18 E 51 DO TJPE. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO (10 DIAS) E VALOR DAS ASTREINTES (R$ 1.500,00/DIA) EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE LIMITAR O VALOR DA MULTA, A FIM DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR AS ASTREINTES EM R$ 15.000,00. 1. O direito subjetivo à saúde está garantido por meio da norma programática insculpida no art. 196 da CF/88, segundo a qual “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. Da leitura do mencionado dispositivo, depreende-se que constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência indissociável do direito à vida. 3. Trata-se de responsabilidade solidária de todos entes políticos, na medida em que a Constituição da República não estabelece competência privativa ou exclusiva a nenhum dos entes federativos neste aspecto. Assim, é lícito ao prejudicado demandar de qualquer deles, isolada ou conjuntamente. 4. O princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, por seu turno, que tem como lastro o Princípio da Isonomia (art. 5°, caput, da CF), impõe aos Poderes Públicos o dever de agir, devendo realizar, em prol do cidadão, prestações materiais adequadas à promoção, proteção e recuperação de sua saúde. 5. Portanto, não se afigura legítima a omissão estatal quanto aos problemas de saúde que acometem a população, sobretudo aqueles que não dispõem de recursos financeiros para custear os tratamentos indispensáveis à preservação de sua saúde. Havendo omissão do Poder Público, o Poder Judiciário tem o poder-dever de agir, quando provocado, para compelir o Estado a realizar a ações necessárias à preservação da saúde do cidadão desamparado, não havendo, com isso, violação aos princípios da isonomia e da separação dos poderes. 6. No âmbito desta Justiça Estadual, a obrigação do Estado de garantir os serviços de atendimento à saúde da população, inclusive com o fornecimento de medicamentos, encontra-se sedimentada nas Súmulas nº. 18 e 51/TJPE. 7. Esse mesmo entendimento se aplica a insumos, materiais e equipamentos hospitalares, conforme precedentes desta Corte. 8. Na hipótese dos autos, o relatório médico do Hospital Otávio de Freitas - que é uma instituição vinculada à Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco - comprova que o AUTOR é portador de ‘AMIOTROFIA ESPINHAL TIPO II e CIFOESCOLIOSE GRAVÍSSIMA’ e ‘evolui com INSUFICIÊNCIA VENTILATÓRIA GRAVE’. Nele, a Pneumo Pediatra que o acompanha consigna expressamente que “já foi solicitado BIPAP para o mesmo desde março de 2015”, porém a sua representante ainda aguarda uma resposta da SES, e o ‘paciente vem evoluindo com piora no quadro (CV: 15% e avanço da escoliose, SpO2: 91%), necessita com URGÊNCIA desse suporte ventilatório (BIPAP com frequência de Back-up), visto a gravidade do caso’. 9. Assim, comprovada a necessidade e a urgência do aparelho, bem como a hipossuficiência da família do menor, cabe ao Estado fornecê-lo, conforme estabelecido na sentença. 10. Note-se a obrigação imposta na sentença baseou-se em um equipamento indicado pela própria Secretaria de Saúde do Estado (BIPAP ST com frequência de backup, tipo SYNCHRONY), não subsistindo, portanto, a insurgência do Estado quanto às especificações do aparelho. 11. O prazo para cumprimento da obrigação (10 dias) e o valor das astreintes (R$ 1.500,00/dia) estão em consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se, entre outros aspectos, a gravidade e a urgência do caso e o custo do equipamento. Contudo, é necessário limitar o valor da multa em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a fim de evitar o enriquecimento sem causa do AUTOR. 12. Por fim, é descabida a fixação de honorários advocatícios de sucumbência em favor da Defensoria Pública, conforme estabelecido na sentença, por força da Súmula nº 421 do STJ. 13. Não se desconhece que esta matéria foi submetida à apreciação do Supremo Tribunal Federal, através do Recurso Extraordinário nº 1140005, com repercussão geral reconhecida. Entretanto, à luz da jurisprudência do próprio STF, “a suspensão de processamento prevista no §5º do art. 1.035 do CPC não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la ” (STF, Questão de Ordem no RE 966.177/RS, Tribunal Pleno, Relator: Min. Luiz Fux, julgado em: 07.06.2017). 14. Assim, não tendo o relator do referido RE nº 1140005 determinado o sobrestamento dos processos que versam sobre a mesma matéria, é desnecessário aguardar o julgamento do precitado recurso, devendo-se aplicar ao caso o entendimento até então vigente. 15. É importante frisar que eventual discordância com súmula do Superior Tribunal de Justiça deve ser submetida à apreciação daquela Corte, pois não cabe a este Tribunal realizar a superação de teses firmadas por Tribunais Superiores. Consolidado o entendimento através de Súmula ou Recurso Especial Repetitivo, a observância pelos juízes e tribunais é obrigatória, conforme art. 927, incisos III e IV, do CPC. 16. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. 17. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO PARA LIMITAR O VALOR DAS ASTREINTES EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS). 18. DECISÃO UNÂNIME”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º; 37, caput e inciso XXI, e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente